Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-47.2025.8.11.0080
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-47.2025.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Padronizado]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JAIR GILMAR GIOCONI - CPF: 594.518.401-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), JAIR GILMAR GIOCONI - CPF: 594.518.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRODUTO COM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que declinou da competência para a Justiça Federal em demanda que busca o fornecimento do produto Canabidiol Prati Donaduzzi 200 mg/ml, sob o fundamento de inexistência de registro sanitário na ANVISA.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao considerar que o produto pleiteado não possui autorização sanitária perante a ANVISA; e (ii) definir se a existência de autorização sanitária para importação de produto à base de canabidiol afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de examinar adequadamente a situação regulatória do produto prescrito, cuja autorização para importação foi concedida pela ANVISA.

5. O Canabidiol Prati Donaduzzi 200 mg/ml está submetido ao regime regulatório especial previsto nas RDC no 327/2019 e no 335/2020 da ANVISA, com autorização sanitária para importação e comercialização, o que afasta a incidência do Tema 500 da repercussão geral do STF, voltado a medicamentos sem qualquer registro ou autorização sanitária.

6. A controvérsia enquadra-se na tese firmada no Tema 1161 do STF, que admite o fornecimento excepcional de produto sem registro formal na ANVISA, mas com autorização de importação, desde que demonstradas a imprescindibilidade clínica do tratamento, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

7. No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, evidenciados por prescrição médica, comprovação de hipossuficiência econômica e inexistência de substituto terapêutico nas listas oficiais de dispensação do SUS.

8. A existência de autorização sanitária e o enquadramento na tese do Tema 1161 afastam o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda.

9. Conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relativas ao direito à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa.

10. No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 11.883/2022 estabelece política pública específica para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do sistema público de saúde, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes

Tese de julgamento: “1. A existência de autorização de importação de produto à base de canabidiol pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que visa ao seu fornecimento. 2. O fornecimento judicial de produto sem registro formal na ANVISA, mas com autorização de importação, é admissível quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica do paciente e a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS. 3. No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 11.883/2022 impõe ao ente estadual o dever prioritário de fornecimento de produtos à base de canabidiol, mantida a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 11.883/2022; ANVISA, RDC no 327/2019 e RDC no 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 85379 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2025; TJMT, AI 1035761-24.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Jair Gilmar Gioconi, sob a alegação de que o acórdão incorreu em omissão ao declinar a competência para a Justiça Federal, fundamentando-se no fato de que o medicamento pleiteado não possuiria registro junto à ANVISA.

O embargante argumenta que tal premissa não corresponde à realidade, pois o Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml encontra-se devidamente registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme consulta oficial que indica autorização válida até abril de 2030.

Corrigida essa premissa, afirma que não se aplicam os precedentes invocados, como o Tema 500 do STF, cuja ratio decidendi está vinculada à ausência de registro sanitário.

Defende, assim, que a controvérsia deve ser solucionada à luz do Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos registrados, não havendo elementos que justifiquem o deslocamento da competência para a Justiça Federal nos termos do Tema 1234.

Requer, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito e o prosseguimento da análise do mérito recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser objeto de manifestação judicial, ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O embargante alega omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento de que a decisão declinou a competência para a Justiça Federal partindo da premissa equivocada de que o produto Canabidiol Prati Donaduzzi não possuiria registro na ANVISA.

Verifica-se que o acórdão embargado partiu da premissa de que o produto pleiteado não possuiria qualquer autorização sanitária perante a ANVISA. Contudo, conforme demonstrado nos autos, o Canabidiol Prati Donaduzzi é produto à base de cannabis submetido ao regime regulatório especial da ANVISA previsto nas RDC no 327/2019 e no 335/2020, com autorização sanitária para sua importação/comercialização.

Tal circunstância afasta a incidência direta da tese firmada no Tema 500 da repercussão geral, voltada à hipótese de medicamentos desprovidos de qualquer registro ou autorização sanitária.

A situação dos autos, ao revés, enquadra-se na orientação firmada no Tema 1161 do STF, que disciplina especificamente o fornecimento excepcional de produto sem registro formal na ANVISA, mas com autorização de importação pela agência reguladora.

Portanto, examinando detidamente as razões dos embargos e os elementos constantes dos autos, constata-se que assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão efetivamente deixou de examinar de forma adequada a situação regulatória do produto prescrito, o que configura omissão relevante apta a justificar o manejo dos presentes aclaratórios.

Verifica-se que o acórdão embargado partiu da premissa de que o produto pleiteado não possuiria qualquer autorização sanitária perante a ANVISA. Contudo, conforme demonstrado nos autos, o Canabidiol Prati Donaduzzi é produto submetido ao regime regulatório especial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, previsto nas RDC no 327/2019 e no 335/2020, possuindo autorização sanitária para importação, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema 500 da repercussão geral do STF.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, tratando-se de produto com autorização sanitária da ANVISA, não há fundamento jurídico para deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Nesses termos:

“
Agravo regimental em reclamação.
Fornecimento de composto químico à base de canabidiol
. Importação para fins medicamentosos autorizada.
Matéria objeto da tese vinculante do Tema no 1.161 da Repercussão Geral
. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1.
A manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol está em consonância com a tese do Tema no 1.161 da RG
. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema no 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 3.
Não há aderência estrita entre o que foi fixado nas teses dos Temas nos 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nos 327/19 e 335/20, se submete à autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo identificado como “produto”, e não como medicamento
. Precedente. 4. Agravo regimental não provido.
” (Rcl 85379 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 16-12-2025 Public 17-12-2025)

Desse modo, a premissa adotada no acórdão embargado - ausência de registro do medicamento - mostra-se equivocada à luz dos elementos constantes dos autos, circunstância que evidencia omissão relevante no exame da controvérsia jurídica, justificando a integração do julgado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia, com o regular prosseguimento do exame do recurso de apelação interposto nos autos.

Reconhecida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia, passa-se à análise dos requisitos necessários à concessão do medicamento pleiteado.

Dos requisitos do Tema 1161 do STF

Nesse contexto, revela-se aplicável a orientação recentemente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161 da repercussão geral, no qual a Corte fixou a seguinte tese:

“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
”

No caso concreto, encontram-se presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 1161 da repercussão geral para o fornecimento excepcional de produto à base de cannabis submetido a regime sanitário especial da ANVISA, com autorização para importação/comercialização, ainda que não registrado como medicamento nos moldes tradicionais.

A hipossuficiência econômica do paciente resta evidenciada pelo fato de ser assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instituição que submete seus assistidos à prévia triagem socioeconômica.

A imprescindibilidade clínica do tratamento está demonstrada em laudo médico juntado aos autos, que atesta a eficácia terapêutica do produto Canabidiol Prati Donaduzzi 200 mg/ml, com melhora significativa do quadro clínico e risco de agravamento em caso de interrupção.

Ademais, verifica-se a ausência de substituto terapêutico eficaz nas listas oficiais de dispensação de medicamentos ou nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, circunstância que autoriza o fornecimento judicial do fármaco pleiteado.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1161 da repercussão geral, mostra-se legítima a determinação judicial para o fornecimento do produto à base de canabidiol pleiteado.

Do direcionamento da obrigação

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

Ao caso, cumpre destacar que há disciplina normativa própria no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de condições médicas debilitantes, nos termos da Lei Estadual n. 11.883/2022:

“
Art. 1o Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II - outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado.
”

Nesses termos:

“
[...]

Tese de julgamento:

1.
É da Justiça Estadual a competência para julgar demandas que envolvam medicamento com autorização de importação
, ainda que sem registro na ANVISA.

2. O fornecimento de medicamento à base de canabidiol é admissível judicialmente quando amparado por prescrição médica, negativa administrativa e legislação estadual específica que imponha tal obrigação.

3.
A Lei Estadual n. 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol
para tratamento de TEA.

[...]
”

(TJMT - N.U 1035761-24.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 10/2/2026)

Assim, tem-se que o dever de fornecimento do produto é atribuído prioritariamente ao Estado, por integrar diretamente sua política pública de saúde. O Município, por sua vez, responde de forma solidária, assumindo a obrigação apenas na hipótese de o Estado não cumprir com sua responsabilidade principal, razão da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde.

Dispositivo

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer que o medicamento objeto da demanda possui autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal.

Em consequência, afasto o reconhecimento de incompetência da Justiça Estadual, determinando o regular processamento do recurso de apelação por esta Corte, nos termos da fundamentação.

Por fim, direciono prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente no fornecimento do medicamento a base de canabidiol objeto da demanda, mantida a responsabilidade solidária do Município de Querência, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026